Tribunal: TJMT
Processo: 8016984-38.2017.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8016984-38.2017.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ADALTO NOVAES SILVA - CPF: 892.794.502-63 (RECORRENTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA registrado(a) civilmente como RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DIRETOR DA FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT ( FUNCAB ) (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –

FAZENDA PÚBLICA - CONCURSO PÚBLICO ESTADUAL – POLÍCIA MILITAR

- CANDIDATO ELIMINADO – IDADE MÁXIMA ULTRAPASSADA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL – OBJETO DESTA DEMANDA JÁ SENTENCIADO EM PROCESSO DIVERSO TRANSITADO – EXTINÇÃO DA DEMANDA EM RAZÃO DA COISA JULGADA –

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Agravo Interno.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte promovente em face da decisão monocrática que manteve a sentença de extinção pela coisa julgada.

O artigo 37, §6°, da Constituição Federal de 1988 prevê que: “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Para que seja imputada a responsabilidade civil do ente estatal é necessário: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização do ente municipal.

O juízo “a quo” julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sob os argumentos, “in verbis”: “
Posteriormente, o Estado de Mato Grosso trouxe ao conhecimento deste Juízo que o objeto desta demanda havia sido discutido em Ação anterior, com trânsito em julgado (Id. 75695415). Tratava-se do processo n. 0505038-62.2014.811.0001, distribuído pelo autor em 06/11/2014 perante o Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá
”.

A parte recorrente (parte reclamante) requer a reforma: “
a fim de tornar definitiva a tutela de urgência que determinou a nomeação e posse do Autor no cargo almejado, julgando, por conseguinte, TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na exordial, reconhecendo ainda o DIREITO ADQUIRIDO e o FATO CONSUMADO decorrente do exercício da função pública pelo Recorrente há quase SEIS ANOS, desde 18/04/2018
”, pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada)

apesar de devidamente intimada, não apresentou suas contrarrazões recursais no prazo legal (id. 220135177).

Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

A Coisa Julgada resta caraterizada: “
quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado
”, conforme o artigo 337, §4º, do Código de Processo Civil.

Diante da Coisa Julgada Material, como é o caso, “
a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
, segundo o artigo 502 do Código de Processo Civil.

Destaca-se que o Princípio Constitucional da Segurança Jurídica previsto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Carta Constitucional de 1988, disciplina que “
a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada
”.

Analisando detalhadamente os autos,
restou configurado a coisa julgada destes autos (Pje n° 8016984-38.2017.8.11.0003) em razão da repetição da ação julgada improcedente no dia 08/12/2015
, transitada em 28/03/2016, no Pje n° 0505038-62.2014.8.11.0001 perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO COM IDADE SUPERIOR AO LIMITE PREVISTO NO EDITAL. DESCLASSIFICAÇÃO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REPETIÇÃO DE AÇÃO ANTERIOR COM O MESMO OBJETIVO JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADA. OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
(N.U 1065710-95.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023).

Dessa forma,
em razão do trânsito em julgado da sentença de improcedência nos autos n° 0505038-62.2014.8.11.0001 e da repetição desta demanda
,
fica configurado a coisa julgada nesta demanda
, que implica na manutenção de sua extinção, sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso V, do Diploma Processual Civil.

Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 1.021, § 4º do CPC
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024